Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724159-28.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sérgio Augusto Gutschow Palhas Agravado(s) UNIMED – Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Augusto Gutschow Palhas contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 121395320 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Unimed – Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial), processo n. 0017175-76.2016.8.07.0001, indeferiu, sob fundamento de competir ao exequente promover a diligência, pedido formulado pelo agravante para que a entidade cooperativa devedora seja compelida, por meio de decisão judicial, a fornecer os dados relativos ao seu corpo de cooperados associados (qualificação individual e endereço). Contra a referida decisão o agravante opôs embargos de declaração (Id 127050747), que foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão (Id 129089323). Em razões recursais (Id 37528266, p. 2-6), noticia que o feito de origem encerra cumprimento de sentença de dívida relativa a honorários sucumbenciais. Esclarece ter a executada requerido a aplicação ao caso concreto do procedimento de liquidação extrajudicial previsto na Lei n. 5.764/1971. Informa ter o juízo determinado que a cooperativa devedora trouxesse o rol de credores habilitados na liquidação de passivos, a posição do crédito judicial ora em cobrança e a previsão contábil de solvência. Diz que a determinação não foi observada. Declara não ter sido exitosa a busca patrimonial, razão pela qual solicitou, com fundamento no art. 68, III, VII e VIII da Lei 5.764/71, que a executada fosse compelida a trazer aos autos relação do corpo de cooperados com qualificação individual e domicílio, bem como a informar dados relativos à integralização de cotas no cabedal social. Alega que, para tanto, solicitou a exibição do livro de admissão (documento particular da cooperativa em liquidação). Afirmou pretender ajuizar incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Diz que os pedidos assim formulados foram indeferidos. Argumenta ser o livro de matrícula dos cooperados associados documento particular da administração da cooperativa, máxime quando em liquidação extrajudicial, sendo impositiva sua exibição em juízo, sob pena de transmutar a fase de liquidação extrajudicial em artifício para fraudar o princípio da efetividade da execução judicial e a perpetuação da dissolução irregular do cabedal associativo cooperado; nesse sentido, da privacidade do livro de matrícula e sua detenção administrativa, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei 5.764/71. Com base nessa argumentação, requer, ao final, o provimento do agravo intentado, concedendo-se em antecipação da tutela recursal a imposição judicial do administrador extrajudicial da cooperativa devedora em trazer aos autos de cumprimento de sentença em curso na vara de origem, do livro de matrícula dos cooperados, conforme determina a Lei 5.764/71, sob pena da imposição de multa e consectária responsabilidade pelo descumprimento de comando judicial, reformando-se a v. decisão interlocutória exarada (...). Preparo recolhido ao Id 37528268. Nos termos da decisão de Id 37859859 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O advogado Silvoney Batista Anzolin, OAB/MT n. 8.122, noticia a revogação do mandato pela Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins - Em Liquidação (Id 38753378, Id 38753380, Id 38996129 e Id 38996131). É o breve relatório. Decido. Validamente, no art. 76 do CPC encontra-se a previsão de que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Como observado, foi revogado o mandato outorgado pela Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins - Em Liquidação, ora agravada, ao advogado Silvoney Batista Anzolin, OAB/MT n. 8.122 (Id 38753378, Id 38753380, Id 38996129 e Id 38996131). Sendo assim, suspendo o curso do processo, ao tempo em que converto o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da parte agravada para regularizar a sua representação processual no presente feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora